Tribunal: TJDFT
Processo: 0730186-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730186-61.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FABIO ALEXANDRE DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Souza DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de FABIO ALEXANDRE DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu, de ofício, sua prisão em flagrante em preventiva, após ser atuado pela suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição, dano e desobediência a medida protetiva, descritos, respectivamente, no artigo 147, 147-A, 163, todos do Código Penal, e art. 24-A, da Lei 11.340/06. Alega, em síntese, constrangimento ilegal uma vez que a prisão preventiva foi decretada de ofício, haja vista a ausência de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, que se manifestou pela concessão de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas. Sustenta que a nova redação do art. 311 do CPP, trazida pela Lei 13964/19, vedou a decretação de prisão preventiva de ofício. Defende, ainda, subsidiariamente, que a segregação cautelar da liberdade se apresenta desproporcional, ante as condições pessoais favoráveis do indiciado, sendo suficientes, na hipótese, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Pede, então, o deferimento de medida liminar para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, por vício de ilegalidade ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva de ofício. Com efeito, o art. 20 da Lei 11.340/06 autoriza expressamente a decretação da medida cautelar extrema, verbis: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Pontue-se que sendo a Lei Maria da Penha norma especial, ela prevalece sobre o art. 311 do CPP, norma geral e de aplicação subsidiária no microssistema da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme art. 13, da Lei 11.340/06. Esta a literalidade do dispositivo: Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. Ausente, portanto, a ilegalidade formal aventada, passo ao exame do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Segundo demonstra os autos, em especial as declarações da vítima prestadas perante a autoridade policial, o paciente fora devidamente intimado do conteúdo das medidas protetivas e estava plenamente ciente das restrições a ele impostas, bem como das consequências no caso de descumprimento, como responsabilização penal por crime de desobediência e decretação de sua prisão preventiva. Ainda assim insistiu em se aproximar e manter contato forçado com a vítima, por não aceitar, segundo ela, o fim do relacionamento. Este o cenário, a decretação da prisão preventiva se mostra realmente necessária, como ultima ratio, haja vista o comprovado insucesso das medidas protetivas na contenção do ímpeto do agressor. Saliente-se que o emprego da medida cautelar extrema, no caso, decorreu da própria postura do investigado, que mesmo cientificado das medidas protetivas impostas em decisão judicial que ressalta expressamente a utilização da prisão preventiva no caso de descumprimento das medidas, teria violado, conscientemente, as restrições impostas, se aproximando e mantendo contato com a vítima com intuito deliberado, segundo se apurou até o momento, de forçar o restabelecimento da união. Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade que justifique, de plano, a revogação da custódia cautelar, uma vez que decretada com respaldo no art. 20, caput, da Lei 11.340/06, e para garantir a execução das medidas protetivas, conforme previsto no art. 313, III, do CPP Ressalte-se uma vez mais que foi o próprio investigado quem fez tábula rasa das medidas protetivas a ele impostas, revelando, com esse comportamento, patente insubmissão à ordem judicial e à dignidade e autodeterminação da vítima. A alegação de suficiência das medidas cautelares alternativas, na hipótese, contrasta com a realidade dos autos e a finalidade social da Lei 11.340/06, de proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Também não se diga que a ação irrefletida do acusado não implica situação de risco, pois é de conhecimento público que a motivação de muitos crimes violentos contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, inclusive contra a vida, é justamente a passionalidade dos autores, que, como se sabe, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, I, do CP. A declaração do indiciado perante a autoridade policial de que haviam se reconciliado e estavam novamente vivendo sob o mesmo teto há algum tempo é matéria de prova, a ser apurada pelo juízo natural em sede de audiência de justificação ou no curso da instrução processual. Assim sendo, conclui-se que a prognose de risco à integridade física e psíquica da vítima e seus familiares ponderada pelo juízo impetrado encontra esteio em fato concreto, apto a justificar, ao menos por ora, a manutenção da medida cautelar extrema, como instrumento último de proteção da mulher vítima de violência do ex-companheiro. Destarte, evidenciado o cabimento e necessidade da prisão preventiva, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado